Tribunal: STF
Processo: HC 225913
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 808.157/MG.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 12/12/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, do CP (homicídio tentado) (e-doc. 11). O pedido de prisão domiciliar foi indeferido (e-doc. 16).



    3. Após a conclusão do inquérito policial, a paciente foi denunciada pela prática dos delitos dos arts. 129, § 1º, inc. II, e 347, parágrafo único, do Código Penal (lesão corporal de natureza grave com perigo de vida e fraude processual) (e-doc. 17).



    4. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, buscando o afastamento da prisão preventiva, sendo a ordem denegada (e-doc. 15). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.  



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a viabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou recolhimento domiciliar, referindo-se ao fato de ser a paciente mãe de filha menor de 12 anos. Afirma não estarem presentes os requisitos legais para a manutenção da segregação cautelar. Discorre acerca do direito das crianças à convivência familiar. Diz ser desproporcional a segregação cautelar.



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que fixadas medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a concessão de custódia domiciliar. 



    7. Consulta ao andamento processual no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais revelou ter sido a denúncia recebida em 15/03/2023, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Três Corações/MG. Consta, também, a designação de audiência de instrução e julgamento, agendada para o dia 07/06/2023 (Processo nº 0002067-53.2023.8.13.0693).



    É o relatório. 



    Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    10. A prisão preventiva, medida cautelar de natureza pessoal, somente é viável se presentes as hipóteses do art. 313 do Código de Processo Penal e, concomitantemente, os pressupostos estabelecidos no art. 312 do mesmo Diploma, ou seja, voltada às finalidades de garantia da ordem pública, da ordem econômica, de conveniência da instrução criminal, ou de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    11. Imprescindível, ainda, a observância, como em qualquer cautelar, do binômio necessidade-adequação – art. 282, incs. I e II – e a demonstração, consoante dispõe o art. 282, § 6º, de insuficiência da imposição de medida cautelar diversa, prevista no art. 319 do CPP. Sendo assim, a análise da sistemática estabelecida na lei demonstra ser a prisão preventiva opção excepcional à disposição do Juiz. 



    12. Quanto ao caso concreto, de início, convém transcrever trecho do termo de declaração da vítima, prestado na delegacia de polícia, no qual relatada a dinâmica dos fatos:



    “(...) o declarante relata que é amasiado com Núbia por volta de três anos e possuem uma filha em comum de dez meses de idade; QUE o declarante afirma que na data dos fatos foi passear com Núbia e sua filha no Vilelão, sendo que posteriormente foram até a casa de uma prima do declarante e naquele local fizeram uso de bebidas alcoólicas; QUE chegando em casa, após dar banho na sua filha e colocá-la para dormir, o declarante relata que deu uma crise de ciúmes por parte do declarante; QUE Núbia e o declarante começaram uma discussão; QUE o declarante se recorda que ‘estava fora de si’ e Núbia começou a proferir xingamentos em desfavor do declarante; QUE o declarante estava muito nervoso e foi para cima de Núbia, mas não chegou a agredi-la, sendo que Núbia pegou uma faca de serrinha para se defender; QUE em determinado momento o declarante sentiu uma queimação no peito e viu que estava sangrando; Que neste momento percebeu que Nubia havia atingido de frente com a faca de serrinha; QUE naquele momento Núbia se assustou e falou que tinha se arrependido de ter feito aquilo; QUE Núbia foi para fora da casa para pedir ajuda para socorrer o declarante; QUE a polícia militar chegou no local e posteriormente o SAMU; QUE o declarante relata que sua companheira foi presa; QUE ficou internado no Hospital São Sebastião por volta de vinte e cinco dias; QUE o declarante relata que sua esposa não teve a intenção de matá-lo, esclarecendo que o que ocorreu foi uma reação dela no calor dos fatos; QUE o declarante e Núbia não tem histórico de agressões mútuas e o fato ocorreu isoladamente” (e-doc. 9, p. 1-2; grifos acrescidos).



    13. Ao determinar a prisão preventiva, o Juízo de origem concluiu demonstrados materialidade e indícios de autoria, dizendo necessária a custódia para a garantia da ordem pública. Eis os fundamentos lançados:



    “No caso dos autos, verifico a existência dos pressupostos e o fundamento da garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da infração e na violação da paz social, os quais autorizam a prisão preventiva da autuada Núbia Diniz Toledo.



    Isso porque, em um primeiro momento, a materialidade delitiva pode ser comprovada por meio dos informes que instruem o auto de prisão em flagrante de delito, tais como as declarações dos policiais, a confissão extrajudicial da autuada e informações no boletim de ocorrência.



    Tal conteúdo indica, em um primeiro momento, ter sido a vítima encontrada pelos policiais ensanguentada no chão, na presença da autuada e diante de dois homens que tentaram prestar ajuda, momento em que solicitaram socorro e a vítima fora encaminhada ao Hospital São Sebastião.



    Segundo as declarações do policial, (id 9677406096) em entrevista a um dos homens que socorriam a vítima, Carlos Sérgio Toledo, este relatou ser pai da autuada e a viu na rua gritando e pedindo socorro, momento em que ao se dirigir ao local para averiguar o que estava acontecendo, encontrou seu genro caído ensanguentado.



    Do mesmo modo, os indícios de autoria também são extraídos da prova testemunhal, no sentido de que ao ser socorrida a vítima informou ao policial ter sido atingida por uma facada no peito desferida pela autuada (id 9677406096), em razão de suposta discussão do casal. Consta, ainda, a informação de que a acusada teria supostamente confirmado a prática do delito no momento da prisão perante os policiais, afirmando estar arrependida e ter sido o delito praticado em razão de uma discussão do casal.



    Ao crime imputado a acusada a lei atribui pena máxima em abstrato de treze anos de reclusão, estando, portanto, presente o requisito do inciso I do artigo 313 do CPP.



    Deste modo, por ora, a prisão cautelar da acusada é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, pois estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do acusado e ausentes os favoráveis à liberdade provisória.



    Inobstante a acusada seja ré primária e portadora de bons antecedentes, as circunstâncias do crime são graves e dão conta de sua periculosidade e o risco social daí decorrente, revelando-se assim inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva.” (e-doc. 11, p. 3; grifos acrescidos).



    14. Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal local considerou adequada a fundamentação adotada em primeira instância e afastou a prisão domiciliar:



    “Ao converter o flagrante em preventiva, o Magistrado a quo entendeu pelo reconhecimento dos pressupostos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a prova da materialidade dos crimes, os indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade da agente, ressaltando a reprovabilidade acentuada da conduta imputada à paciente (fls. 43/44). 



    Extraem-se indícios de que Núbia teria desferido golpe de arma branca contra a vítima, seu companheiro, em razão de suposto atrito verbal iniciado em uma festa, desencadeado por motivo de ciúmes. O ofendido foi socorrido e narrou à equipe médica e à Polícia Militar que, ao chegar em casa na companhia da paciente, se deslocou até o quarto para deixar sua filha na cama e, ao se virar, teria sido golpeado no peito por aquela (fls. 153/158).



    Diante desse quadro fático, o Juiz de piso entendeu por bem converter o flagrante em preventiva com vistas à garantia da ordem pública, em decisão cabalmente fundamentada, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (fls. 43/44).



    Ainda, ao indeferir o pleito de conversão da prisão preventiva em domiciliar, salientou a autoridade coatora, dentre outros fundamentos, tratar-se de medida desproporcional levando em conta a periculosidade concreta da conduta, destacando que o delito foi praticado com violência à pessoa, o que afastaria a hipótese do artigo 318 do Código de Processo Penal - não havendo, pois, que se falar em ausência de fundamentação no decisum em comento (fls. 29/30).



    Nesse contexto, não se pode olvidar a gravidade concreta do crime de tentativa de homicídio imputado à paciente, evidenciada pelo modus operandi em tese empregado por ela - a revelar periculosidade.



    Soma-se que a paciente teria confessado a prática delitiva, alegando que, na data dos fatos, havia saído na companhia do ofendido e da filha do casal, de nove meses de idade, sendo que, conforme se extrai de seu depoimento extrajudicial: ‘(...) em determinado momento, ficou enciumada, pois Mateus tinha falado de uma prima dele; QUE começaram a discutir e foram embora; QUE, em casa, a briga piorou e 'Mateus veio para cima de mim, pra me segurar, e, então, aconteceu isso'; QUE desferiu uma facada em Mateus (...)’ (fl. 168).



    Data venia, a segregação preventiva se mostra necessária para obstar a saga criminosa, acalmar os ânimos, evitando o desdobramento em consequências mais gravosas, e até mesmo para garantir a celeridade da instrução processual, bem como a boa colheita de provas - sendo certo que a autoridade apontada como coatora está mais próxima dos fatos e possui mais subsídios à análise de eventual revogação da custódia.



    Frise-se, outrossim, que, conforme jurisprudência firmada, condições de natureza pessoal favoráveis à paciente (como o fato de possuir residência fixa e bons antecedentes) não são suficientes para autorizar a concessão da liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar, como no presente caso.” (e-doc. 15, p. 1-2, grifos nossos).



    15. Por fim, no ato apontado como coator, reafirmou-se a visão de que a prisão estava fundamentada:



    “Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois a paciente, em uma discussão com a vítima após chegarem de uma festa, teria desferido uma facada no peito dela, gerando perigo de vida à vítima, a qual foi encaminhada ao hospital. Após o fato, a paciente teria se desfeito da faca, que não foi encontrada pelos policiais. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.” (e-doc. 14, p. 2).



    16. Observa-se que a prisão foi determinada a partir, tão somente, da gravidade abstrata do crime inicialmente imputado na fase investigatória (tentativa de homicídio), limitando-se o Juízo de origem a afirmar que a gravidade da infração e a violação da paz social justificam a imposição da custódia para garantia da ordem pública. O Tribunal de Justiça, por sua vez, restringiu-se a asseverar que “a segregação preventiva se mostra necessária para obstar a saga criminosa, acalmar os ânimos, evitando o desdobramento em consequências mais gravosas, e até mesmo para garantir a celeridade da instrução processual, bem como a boa colheita de provas”. A decisão constritiva empregou motivação genérica, aplicável a qualquer agente que cometa o crime em questão, sendo certo que a medida deveria se basear em dados concretos, a indicarem a necessidade para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência para a instrução criminal ou a finalidade de assegurar a aplicação da lei penal, conforme dispõe o art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 



    17. Somado a isso, importante ressaltar que o Ministério Público não vislumbrou a intenção homicida da paciente, denunciando-a por lesão corporal.



    18. Nos termos do inc. III do § 2º do art. 315 do mencionado Código: “Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)  III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”.



    19. A propósito, o eminente Ministro Sepúlveda Pertence esclareceu com brilhantismo que “a melhor prova da ausência de motivação válida de uma decisão judicial - que deve ser a demonstração da adequação do dispositivo a um caso concreto e singular - é que ela sirva a qualquer julgado, o que vale por dizer que não serve a nenhum.” (HC nº 78.013/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j.  24/11/1998, p. 19/03/1999).



    20. Ressalto que a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), independentemente de quão robustos sejam, mostram-se insuficientes, por si sós, para justificarem a custódia, devendo fazer-se acompanhar do periculum libertatis, consubstanciado em uma das hipóteses previstas no citado art. 312, o que não ocorre no presente caso, pois não há nos autos elementos que demonstrem a periculosidade da paciente, estando a custódia fundamentada apenas em meras suposições. Observo, ainda, que a acusada é primária e ostenta bons antecedentes. 



    21. A decretação da prisão preventiva, na ausência de elementos concretos que a justifiquem, reveste-se de flagrante ilegalidade e destoa da jurisprudência desta Suprema Corte:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. 1. À vista da Súmula 691/STF, de regra, não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não se obteve a liminar, sob pena de indevida e, no caso, dupla supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva. Precedentes. A hipótese dos autos, todavia, autoriza a superação dessa regra procedimental. 2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública; (b) a garantia da ordem econômica; (c) a conveniência da instrução criminal; ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. No caso, a prisão preventiva do paciente, decretada com fundamento na gravidade em abstrato da conduta e no temor no âmbito da comunidade local dada a crescente prática de delitos, pode ser eficazmente substituída por medidas alternativas, sobretudo se considerados (a) a ausência de elementos concretos acerca da periculosidade do agente e da possibilidade da reiteração delitiva, comumente extraídos do modus operandi da conduta; e (b) o decurso do tempo desde o fato ensejador de condenação anterior (10 anos). 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de decretação da prisão preventiva com base apenas em presunção de fuga. Precedentes. 5. Ordem concedida.”



    (HC nº 130.803/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 1º/12/2015, p.  1º/02/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA 691/STF. AFASTAMENTO. ROUBO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU. 1. Em casos excepcionais, viável a superação do óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes. 2. O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312). 3. A motivação genérica e abstrata, sem elementos concretos ou base empírica idônea a amparar o decreto prisional, esbarra na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, que não lhe reconhece validade. Precedentes. 4. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. 5. Identidade de situações entre o paciente e o corréu enseja, na hipótese, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal - ‘No concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará outros’. 6. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim o entender, das medidas cautelares ao feitio legal, estendendo os efeitos desta decisão ao corréu.”



    (HC nº 136.296/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO E INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA 1. O excesso de prazo da prisão cautelar do Paciente configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal afasta a prisão preventiva que se funda na gravidade abstrata do delito imputado, notadamente se a situação dos autos não evidenciar a real necessidade de sua adoção com os requisitos de cautelaridade. 3. Ordem concedida.”



    (HC nº 99.154/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/06/2010, p. 16/02/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ESTELIONATO, USO DE DOCUMENTO FALSO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE CORRÉU. IDENTIDADE FÁTICA E PROCESSUAL. ART. 580, DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DEFERIMENTO DA EXTENSÃO. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 2. A restrição corporal cautelar reclama elementos motivadores extraídos do caso concreto e que justifiquem sua imprescindibilidade. Insuficiente, para tal desiderato, mera alusão à gravidade abstrata do crime, reproduções de elementos típicos ou suposições sem base empírica. 3. Configura constrangimento ilegal o decreto prisional que deixa de apontar elementos fáticos concretos justificadores da indispensabilidade da custódia cautelar. 4. Writ não conhecido, mas com concessão da ordem, de ofício, bem como extensão dos efeitos ao corréu, à luz do disposto no art. 580, do CPP.”



    (HC nº 123.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 23/02/2016, p. 04/05/2016; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para afastar a prisão preventiva da paciente, facultando-se ao Juízo de origem impor, fundamentadamente, medidas cautelares diversas (Processo nº 0002067-53.2023.8.13.0693, da 1ª Vara Criminal, da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias Criminais da Comarca de Três Corações/MG.



    23. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator